Tribunal: TJSP
Processo: 2313741-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Não padronizado
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA – MINIMED 780G) E INSUMOS – DIABETES MELLITUS TIPO I – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. Agravante portadora de Diabetes Mellitus Tipo I há 25 anos, com instabilidade glicêmica grave, hemoglobina glicada de 9,8% e histórico exaustivo de falência terapêutica com todos os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA – MINIMED 780G) E INSUMOS – DIABETES MELLITUS TIPO I – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. Agravante portadora de Diabetes Mellitus Tipo I há 25 anos, com instabilidade glicêmica grave, hemoglobina glicada de 9,8% e histórico exaustivo de falência terapêutica com todos os protocolos disponíveis no SUS. Existência de complicações crônicas e progressivas decorrentes do descontrole glicêmico prolongado: neuropatia diabética, retinopatia diabética e lipodistrofia extensa por múltiplas aplicações diárias de insulina. Parecer técnico do NATJUS desfavorável que, todavia, não analisa o caso concreto em sua especificidade clínica. Prescrição médica expressa e fundamentada por especialista em endocrinologia. Perigo de morte. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC em hipótese excepcional. Probabilidade do direito demonstrada. Perigo de dano grave e de difícil reversibilidade configurado. RECURSO PROVIDO.